Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-55.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002668-55.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADEMAR CUCATO LUIZ - CPF: 230.869.201-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002668-55.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002668-55.2024.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Ademar Cucato e Município de Juara-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que o estado agravante e o Município de Juara-MT forneçam ao agravado consulta médica com ortopedista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo fornecimento de consulta médica especializada no âmbito do Sistema Único de Saúde, notadamente se a obrigação recai prioritariamente sobre o município ou se deve ser compartilhada com o estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, cabendo aos entes federados a prestação dos serviços de forma solidária, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

4.

A organização do Sistema Único de Saúde estabelece a responsabilidade dos municípios na execução da atenção primária e serviços ambulatoriais especializados de baixa e média complexidade, nos termos do artigo 198, inciso I, combinado com o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal.

5.

As consultas médicas especializadas integram a atenção básica de saúde, ficando sob gestão municipal, via central de regulação, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT).

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 793, firmou a tese de que a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde deve observar a repartição de competências administrativas e orçamentárias, atribuindo ao município a responsabilidade prioritária pela atenção básica.

7.

Considerando que a consulta médica requerida se insere na atenção básica à saúde, compete prioritariamente ao Município de Juara-MT seu fornecimento, afastando-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, mas deve observar a repartição de competências prevista no Sistema Único de Saúde, cabendo ao município a responsabilidade prioritária pelos serviços de atenção básica e consultas médicas especializadas de baixa e média complexidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 30, inciso VII, 196 e 198, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema n.º 793; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002668-55.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002668-55.2024.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Ademar Cucato e Município de Juara-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1074820-50.2024.8.11.0001 – Id.
173373224
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o estado agravante e o Município de Juara-MT forneçam ao agravado
Ademar Cucato Luiz,

no prazo de
15
(
quinze
) dias
, consulta médica com ortopedista
.

Agravo de Instrumento
: Pugna pela reforma da decisão combatida e, liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, que seja deferido efeito ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade prioritária do Município de Juara-MT no fornecimento da consulta pleiteada, conforme tema n.º 793, do STF.

Decisão Liminar (
Id.

251732189
)
: deferiu o pedido liminar.

Contrarrazões
das partes agravadas
não apresentadas
.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

262865257
):
opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002668-55.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002668-55.2024.8.11.9005

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Ademar Cucato e Município de Juara-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1074820-50.2024.8.11.0001,
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O
decisum
combatido determinou que o estado agravante
e o Município de Juara-MT forneçam ao agravado
Ademar Cucato Luiz,

no prazo de 15 (quinze) dias
, consulta médica com ortopedista
.

O agravante sustenta que compete prioritariamente ao Município de Juara-MT a disponibilização da consulta requerida, defendendo que ele
se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao
Estado de Mato Grosso.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público municipal.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito do autor agravado em receber a consulta deferida no processo de origem
.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Todavia, in casu
, verifica-se que o paciente necessita realizar consulta com médico ortopedista.

Ademais, conforme consta do parecer técnico emitido pelo NAT (Id. 173370653 – processo de origem), as consultas especializadas, além de serem asseguradas pelo SUS, ficam sob gestão municipal, via central de regulação.

Diante disso, no presente caso, não há como afastar a responsabilidade primária do município.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à consulta necessária ao tratamento de saúde.

2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da consulta necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de consulta com médico ortopedista e traumatologista.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001003-81.2022.8.11.0078, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de baixo custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do estado agravante, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida no Id. 251732189,
para
direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Juara-MT, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025